Tribunal: TJPA
Processo: 0821836-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14823 - Óbito de Companheiro/Companheira
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821836-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIA DO SOCORRO RESQUE DO NASCIMENTO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOB ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVA ROBUSTA DE DEPENDÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para concessão de pensão por morte. A agravante alega ter sido casada com servidor público estadual falecido, com quem manteve vínculo conjugal desde 1982, sendo economicamente dependente, sem exercício de atividade remunerada, e em condição de vulnerabilidade social e de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a agravante, viúva de servidor público falecido, faz jus ao benefício de pensão por morte, mesmo diante da alegação administrativa de separação de fato;
(ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência para pagamento imediato da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de casamento e os documentos comprobatórios de vínculo financeiro contínuo entre a agravante e o falecido indicam relação de dependência econômica, não afastada por mera alegação administrativa de separação de fato.
4. Nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91 e do art. 6º da LC Estadual nº 39/2002, a dependência econômica do cônjuge é presumida.
5. Jurisprudência do STJ reconhece o direito à pensão por morte mesmo ao cônjuge separado de fato, desde que comprovada a necessidade econômica superveniente (AgRg no AREsp 473.792/PE, STJ).

6. A documentação apresentada demonstra verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) e risco de dano irreparável (periculum in mora), em razão da ausência de renda e da condição clínica da agravante, que necessita de tratamento psiquiátrico contínuo.
7. A pensão por morte possui natureza alimentar e visa garantir a subsistência digna do dependente do servidor falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A dependência econômica do cônjuge é presumida, nos termos da legislação previdenciária, sendo a separação de fato insuficiente para afastá-la sem prova cabal. 2. Comprovada a necessidade e a ausência de fonte de renda, a tutela de urgência para pagamento de pensão por morte é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de
Agravo de Instrumento
e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LÚCIA DO SOCORRO RESQUE DO NASCIMENTO
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Concessão de Pensão por Morte e Pagamento de Valores Retroativos nº 0854840-90.2024.8.14.0301
, ajuizada por Lúcia do Socorro em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Em síntese dos autos, Lúcia do Socorro, viúva de Paulo Edson do Nascimento, busca judicialmente a concessão de pensão por morte, alegando dependência econômica integral do falecido, servidor público do Estado do Pará, com quem foi casada desde 1982.

O pedido administrativo foi negado pelo IGEPREV sob o argumento de separação de fato entre o casal.

A autora argumentou possuir 60 anos e que enfrenta graves problemas psiquiátricos e psicológicos, necessitando de tratamento contínuo.

Afirmou que nunca exerceu atividade remunerada, sendo integralmente dependente do falecido para sustento, saúde e transporte.

Mencionou que residia com sua genitora por necessidade de cuidados, mas mantinha dependência financeira completa em relação ao falecido, apresentando documentos como certidão de casamento, comprovantes de plano de saúde, veículo registrado em nome do servidor e transferências bancárias mensais.

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar o imediato pagamento da pensão por morte à requerente, e ao final, a confirmação da tutela provisória de urgência, com a consequente concessão definitiva da pensão por morte e a condenação do IGEPREV ao pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, desde a data do deferimento da concessão do benefício à requerente, observando o efeito retroativo.

Em apreciação ao pedido, o magistrado de piso indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por entender não restar devidamente comprovado o requisito do
fumus boni iuris.

Face a decisão, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os termos da inicial.

Destaca que nunca exerceu atividade remunerada, dedicou-se exclusivamente às atividades domésticas e à gestão do lar, enquanto o falecido cônjuge custeava integralmente suas despesas, como plano de saúde, alimentação, vestuário e transporte.

Reforça que teve sua saúde mental acometida por problemas psiquiátricos e psicológicas, e que os cuidados especiais como terapias, medicações e plano de saúde, foram totalmente custeados pelo falecido.

Sustenta
fumus boni iuris
e
periculum in mora,
pelo que requer concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a imediata concessão do benefício de pensão por morte à agravante, e em mérito, seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a decisão que deferir a tutela pleiteada.

Coube a mim a relatoria do feito, o qual concedi a tutela recursal requerida, por vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Apresentadas Contrarrazões, o IGEPREV defendeu a legalidade do indeferimento da pensão por morte em razão da separação de fato, sem vínculo de coabitação ou dependência econômica reconhecida administrativamente.

Ressaltou que o vínculo jurídico não se sustenta na ausência de convivência conjugal ou comprovação suficiente da alegada dependência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pelo provimento do recurso, entendendo presente a verossimilhança do direito e o risco de dano grave, considerando as peculiaridades do caso e os documentos que comprovam a dependência econômica da agravante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo.

A teor do que dispõe o Art. 1.019 do diploma adjetivo civil, recebido o Agravo de Instrumento no tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Neste passo, é possível a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada quando preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995, no que se refere à probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação.

No caso concreto, a agravante pleiteia a concessão imediata do benefício de pensão por morte, alegando que era dependente econômica integral de seu cônjuge falecido, servidor público estadual com quem foi casada por mais de 40 anos, conforme certidão de casamento de 04/01/1982. Sustenta que nunca exerceu atividade remunerada, dedicando-se às atividades domésticas e ao cuidado do lar, enquanto o falecido custeava integralmente suas despesas — plano de saúde, veículo, medicamentos e demais encargos pessoais —, mesmo após a mudança de endereço da autora para conviver com sua mãe, em razão de problemas psiquiátricos e psicológicos crônicos, diagnosticados por laudos médicos anexados aos autos.

A documentação trazida é robusta e suficiente para demonstrar a continuidade da dependência econômica até o óbito. Dentre os elementos probatórios, destacam-se: (i) comprovantes de pagamento de plano de saúde realizados pelo falecido; (ii) parcelamento de veículo utilizado pela agravante, registrado em nome do segurado; (iii) extratos bancários com transferências regulares para a autora; e (iv) trocas de mensagens via WhatsApp demonstrando o envio de boletos e solicitação de auxílio financeiro. Tais elementos conferem plausibilidade à tese da agravante e reforçam a probabilidade do direito (fumus boni iuris).

O vínculo matrimonial não foi rompido judicialmente e não há prova cabal da separação de fato, prevalecendo a presunção legal de dependência econômica do cônjuge prevista no art. 16 da Lei 8.213/91 e no art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 39/2002. De acordo com esta norma estadual, a dependência econômica do cônjuge é presumida e a pensão por morte será devida aos dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo.

Mesmo que se admitisse a separação de fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece, de maneira reiterada, a possibilidade de concessão de pensão por morte a cônjuges separados de fato, desde que comprovada a dependência econômica. Esse entendimento decorre da interpretação do art. 16 da Lei nº 8.213/91, que presume a dependência econômica do cônjuge, e da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a qual em seu art. 6º, inciso I, § 5º, reitera essa presunção.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EX-CÔNJUGE. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE ECONÔMICA SUPERVENIENTE. SÚMULA 336/STJ.

1 - "Comprovada a dependência econômica em relação ao de cujus, o cônjuge separado judicialmente faz jus ao benefício de pensão pós-morte do ex-cônjuge, sendo irrelevante o não recebimento de pensão alimentícia anterior." (AgRg no REsp 1.295.320/RN, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012) 2. Tal entendimento encontra-se consagrado na Súmula 336/STJ ("A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente").

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 473.792/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/5/2014, DJe de 19/5/2014.)

Precedentes: AgRg no AREsp 12.882/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2.8.2011, DJe 10.8.2011; AgRg no REsp 881.085/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4.5.2010, DJe 24.5.2010; AgRg no REsp 1.295.320/RN, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 19.6.2012, DJe 28.6.2012.

Ressalta-se que a separação de fato não é causa legal de exclusão da pensão, salvo em casos de separação judicial ou divórcio sem alimentos, hipótese diversa da presente.

A negativa do benefício com base exclusiva na suposta separação de fato, sem considerar os elementos que indicam a persistência do vínculo de dependência econômica, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da proteção social (art. 201, CF/88). A pensão por morte, de natureza alimentar, visa resguardar a subsistência dos dependentes do segurado, especialmente em situações de comprovada vulnerabilidade.

No caso dos autos, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), é inegável, haja vista a ausência de qualquer outra fonte de renda da agravante, a qual enfrenta sérios problemas de saúde e depende de medicação e terapias contínuas. A não concessão da pensão compromete diretamente sua sobrevivência e acesso à saúde, configurando ameaça iminente à sua dignidade e ao mínimo existencial.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão interlocutória agravada, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025